Tribunal: STJ
Processo: 0805447-62.2023.4.05.8500
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024886 - SE(2025/0312167-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HELLEN CRISTINA LIMA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: RAFAEL ROCHA SANTOS - SE010616
MARIANE CONCEIÇÃO SANTOS DE JESUS - SE012832
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARCELO SOTOPIETRA - SP149079
MAGDIEL JEUS GOMES ARAÚJO - PB011053
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
AGRAVADO
: AUGE CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: VICTOR MATHEUS PASSOS MENEZES - SE013681
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PARTICULARIZAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
LEGAIS
A
QUE
OS
ACÓRDÃOS, RECORRIDO E PARADIGMA, TENHAM DADO INTERPRETAÇÃO
DISCREPANTE. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O argumento de violação de normas legais sem a individualização precisa e
compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a
específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a
citação de passagem de artigos sem a efetiva demonstração de contrariedade de lei
federal impedem o conhecimento do recurso especial por deficiência de
fundamentação (Súmula n. 284 do STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/02/2026
02/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54646907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/03/2026 17:46:42
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 885285af-c70e-4efc-9f06-b503bb7c3578

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024886 - SE(2025/0312167-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HELLEN CRISTINA LIMA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: RAFAEL ROCHA SANTOS - SE010616
MARIANE CONCEIÇÃO SANTOS DE JESUS - SE012832
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARCELO SOTOPIETRA - SP149079
MAGDIEL JEUS GOMES ARAÚJO - PB011053
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
AGRAVADO
: AUGE CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: VICTOR MATHEUS PASSOS MENEZES - SE013681
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PARTICULARIZAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
LEGAIS
A
QUE
OS
ACÓRDÃOS, RECORRIDO E PARADIGMA, TENHAM DADO INTERPRETAÇÃO
DISCREPANTE. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O argumento de violação de normas legais sem a individualização precisa e
compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a
específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a
citação de passagem de artigos sem a efetiva demonstração de contrariedade de lei
federal impedem o conhecimento do recurso especial por deficiência de
fundamentação (Súmula n. 284 do STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HELLEN CRISTINA LIMA DO
NASCIMENTO contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ que não
conheceu do recurso por entender aplicável a
pelos seguintes
Súmula 284/STF,
fundamentos: a) ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais tidos
por violados ou dos dispositivos objeto de dissídio interpretativo; b) insuficiência da
mera citação de artigo de lei para atender à exigência constitucional; c) não
conhecimento do recurso com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça; e d) majoração dos honorários advocatícios, se previamente
fixados na origem, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil (fls. 611-
art. 85,
612).
Nas razões do presente agravo interno, a agravante sustenta que houve
equívoco na aplicação da
porque a controvérsia federal estaria clara
Súmula 284/STF,
e precisamente delimitada pela violação direta do
com
Tema 996/STJ,
Documento eletrônico VDA54216802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:11:51
Código de Controle do Documento: 6bc3c020-05f6-4963-a1f0-72c5428f5a2a

desenvolvimento argumentativo específico e transcrição literal da tese, em cotejo com
o acórdão recorrido, o que supriria a exigência de indicação de dispositivos federais e
permitiria a exata compreensão da controvérsia.
Argumenta que a indicação do precedente qualificado, nos termos do
III, do Código de Processo Civil, seria suficiente para o conhecimento do
art. 927,
recurso especial e que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região violou a
do
ao validar prazo de entrega vinculado ao
ratio decidendi
Tema 996/STJ
financiamento.
Impugnação ao agravo interno às fls. 627-629, na qual a parte
agravada alega que a agravante não impugnou especificamente os fundamentos da
decisão agravada, porquanto não transcreveu, em seu agravo interno, os trechos do
recurso especial onde se verificaria a indicação precisa dos dispositivos de lei federal
tidos por violados ou objeto de dissídio, incidindo, por isso, a
Aduz
Súmula 182/STJ.
que, quando o não conhecimento decorre da
cabe ao agravante
Súmula 284/STF,
demonstrar, mediante citação de trechos das razões do recurso, a suficiência da
fundamentação.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início, destaco que foi consignado na decisão agravada que incide a
porquanto a parte recorrente deixou de indicar precisamente os
Súmula n. 284/STF,
dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam
objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na
peça recursal não supre a exigência constitucional.
Nas razões do seu agravo interno, a parte agravante apenas sustenta
equívoco na aplicação da
afirmando que a controvérsia federal foi
Súmula 284/STF,
clara e precisamente delimitada pela violação direta do
cuja tese teria
Tema 996/STJ,
sido expressamente transcrita no recurso especial e confrontada com o acórdão
recorrido, o que supriria a exigência de indicação de dispositivos federais e permitiria a
exata compreensão da controvérsia.
Nos termos da jurisprudência, contudo, a falta de particularização do
dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e paradigma - tenham dado
interpretação discrepante constitui óbice ao exame do recurso especial fundado na
alínea "c" do
III, da Constituição Federal. Inteligência do enunciado
art. 105,
n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A saber:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PARTICULARIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS.
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO.
1. A mera indicação dos dispositivos de lei supostamente violados, sem que se
explicitem, com transparência e objetividade, os motivos pelos quais o recorrente
Documento eletrônico VDA54216802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:11:51
Código de Controle do Documento: 6bc3c020-05f6-4963-a1f0-72c5428f5a2a

visa à reforma da decisão, é considerada deficiência na fundamentação do recurso
especial e atrai a incidência da
que dispõe: "É inadmissível o
Súmula n. 284/STF,
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia".
2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a falta de
particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e
paradigma - tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame do
recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea "c". Inteligência do
enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.225.076/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
27/11/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da aplicação da
Súmula n. 284/STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante apresentou
argumentos suficientes para afastar a aplicação da
e permitir o
Súmula n. 284/STF
conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de afastar os
fundamentos da decisão agravada.
4. O especial é recurso de fundamentação vinculada. Para seu conhecimento, é
imprescindível que o recorrente desenvolva argumentação própria e associada à
impugnação direta das razões de decidir do acórdão recorrido. Em respeito à
dialética recursal, a parte deve demonstrar como foi contrariada a lei federal à qual
foi atribuída interpretação divergente, bem como comprovar o dissídio mediante
cotejo analítico entre o aresto impugnado e os paradigmas - o que não ocorreu.
Para a demonstração da similitude fática entre julgados que teriam tido
interpretações distintas no momento da aplicação da lei federal, não serve a
citação inespecífica de normas, a mera transcrição de julgados ou a simples
referência a razões apresentadas em recursos antecedentes. Aplicação, por
analogia, da Súmula n. 284 do STF.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não se conhece de recurso especial em que ausente a
demonstração da violação da lei federal e do dissídio jurisprudencial.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.920.418/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
3/11/2025.
Assim, como consignado na decisão que não admitiu o recurso especial, a
ausência de indicação de dispositivos legais violados e de demonstração analítica do
dissídio jurisprudencial impede o conhecimento do recurso.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54216802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:11:51
Código de Controle do Documento: 6bc3c020-05f6-4963-a1f0-72c5428f5a2a

Documento eletrônico VDA54216802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:11:51
Código de Controle do Documento: 6bc3c020-05f6-4963-a1f0-72c5428f5a2a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.024.886 / SE
Número Registro: 2025/0312167-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08054476220234058500 8054476220234058500
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HELLEN CRISTINA LIMA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : RAFAEL ROCHA SANTOS - SE010616
MARIANE CONCEIÇÃO SANTOS DE JESUS - SE012832
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : MARCELO SOTOPIETRA - SP149079
MAGDIEL JEUS GOMES ARAÚJO - PB011053
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
AGRAVADO
: AUGE CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: VICTOR MATHEUS PASSOS MENEZES - SE013681
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HELLEN CRISTINA LIMA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : RAFAEL ROCHA SANTOS - SE010616
MARIANE CONCEIÇÃO SANTOS DE JESUS - SE012832
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Documento eletrônico VDA54622764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:18:22
Código de Controle do Documento: bcda537b-ba9c-4a1f-8342-e39eb8f5865f

ADVOGADOS : MARCELO SOTOPIETRA - SP149079
MAGDIEL JEUS GOMES ARAÚJO - PB011053
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
AGRAVADO
: AUGE CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: VICTOR MATHEUS PASSOS MENEZES - SE013681
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco
Buzzi. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:18:22
Código de Controle do Documento: bcda537b-ba9c-4a1f-8342-e39eb8f5865f